Tribunal: TJMT
Processo: 0028057-39.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0028057-39.2011.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelantes: JOSE XAVIER SILVA e JAIME BASSO, MARIA INEZ ANZILIERO BASSO E GRAZIELA PERUCCHIN BASSO STEFANELLO.
Apelados: os mesmos
Número do Protocolo: 0028057-39.2011.8.11.0041
Intime-se os apelantes JAIME BASSO, MARIA INEZ ANZILIERO BASSO E GRAZIELA PERUCCHIN BASSO STEFANELLO, na pessoa do advogado Cícero João de Oliveira (OAB/MS no 3316), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a regularização de sua representação nestes autos com a juntada do competente instrumento da procuração ad judicia, bem como para manifestarem sobre a arguição de intempestividade deduzida pelo apelado nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 127908173.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, de 27 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator